Tribunal: TCU
Processo: 014.689/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do contrato de repasse que tinha por objeto a implantação e/ou modernização do Complexo Educacional e do Estádio Municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Cássio Guimarães Cursino e Sofia Márcia Nunes Gonçalves, ex-prefeitos do Município de Sítio do Mato/BA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 843434 (peça 25), firmado com o Ministério do Esporte para a implantação e/ou modernização do Complexo Educacional e do Estádio Municipal ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Cássio Guimarães Cursino, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, julgar regulares as contas de Sofia Márcia Nunes Gonçalves; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, e 19, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas de Cássio Guimarães Cursino, condenando-o ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/3/2020 74.538,74 18/6/2020 146.353,35 22/9/2020 176.226,19 20/11/2020 231.385,54 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Cássio Guimarães Cursino multa individual no valor de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea a, da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao Município de Sítio do Mato - BA.